Tribunal: TJPA
Processo: 0800952-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800952-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JANARY RODRIGUES MIRANDA

AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que indeferiu liminar em mandado de segurança, cujo pedido consistia na imediata implementação de progressão funcional horizontal, com base nas Leis Municipais nºs 7.507/1991 e 7.546/1991. O servidor, efetivado em 1999, alegou estagnação funcional há mais de duas décadas, invocando direito subjetivo à progressão reconhecido no Tema 1.075 do STJ, além da inconstitucionalidade do §2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, notadamente a urgência qualificada (periculum in mora), para fins de implementação liminar da progressão funcional do servidor público municipal, sem esgotamento do objeto da ação mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória em sede de mandado de segurança exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC e art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009).

4.

A longa inércia do servidor (mais de 23 anos) sem buscar a progressão funcional enfraquece a urgência alegada, afastando o periculum in mora.

5.

A medida liminar pretendida esgota o objeto da ação mandamental, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, por gerar risco de irreversibilidade e prejuízo ao erário em caso de improcedência da ação.

6.

Os efeitos financeiros e funcionais da eventual concessão da segurança ao final estão resguardados e podem retroagir, o que afasta o risco de perecimento do direito.

7.

Precedentes dos tribunais pátrios e do próprio TJPA corroboram o indeferimento de liminares em hipóteses semelhantes de progressão funcional com efeitos imediatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de demonstração de urgência qualificada (periculum in mora) impede a concessão de tutela provisória para progressão funcional de servidor público.

2.

É vedada a concessão de medida liminar em mandado de segurança que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

3.

A longa inércia do servidor em pleitear judicialmente seu direito enfraquece o argumento de urgência para concessão liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; STF, ADI nº 4.296; TJPA, AI nº 0815117-31.2023.8.14.0000, Rel. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2024; TJ-CE, AI nº 0628427-18.2020.8.06.0000, Rel. Juíza Silvia Soares de Sá Nobrega, j. 19.10.2020; TJ-BA, AI nº 8029213-60.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Janary Rodrigues Miranda, servidor público municipal, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0910889-88.2023.8.14.0301, que indeferiu a liminar requerida com o objetivo de compelir a Administração Pública a implementar sua progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos das Leis Municipais n. 7.507/1991 e 7.546/1991.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor estatutário, que, embora efetivado em 1999, permanece, até a presente data, na referência salarial n.º 06, não obstante o decurso de mais de duas décadas de efetivo exercício, o que, segundo sustenta, contraria a legislação local e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.075.

Em suas razões recursais (ID 17797864), o agravante sustenta reforma da decisão agravada, porquanto ignora que a omissão administrativa contraria entendimento vinculante do STJ que reconhece ser ilegal a negativa de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, ainda que haja extrapolação dos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aduz, ainda, a inconstitucionalidade do § 2º do art. 7º da Lei n. 12.016/2009, conforme decidido na ADI 4.296, o que afasta qualquer óbice à concessão da medida liminar pleiteada.

Por essas razões, pleiteou a concessão da tutela recursal para compelir a autoridade coatora à implementação da progressão funcional, com os devidos efeitos financeiros e funcionais, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Na Decisão ID 17930064, concedi a tutela recursal, reconhecendo a presença dos requisitos legais para a medida de urgência, diante da natureza alimentar da verba pleiteada e da plausibilidade jurídica do direito invocado, à luz do entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 19588008.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que negou a concessão da medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JANARY RODRIGUES MIRANDA, servidor público municipal efetivo desde 13 de julho de 1999, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança Cível de nº 0910889-88.2023.8.14.0301, que indeferiu o pleito de medida liminar consistente na imediata implementação da progressão funcional horizontal, prevista nas Leis Municipais nºs 7.507/1991 e 7.546/1991, sob o fundamento de ausência de periculum in mora e da vedação prevista nos artigos 1º da Lei nº 8.437/92 e 2º-B da Lei nº 9.494/97.

O agravante sustenta essencialmente que: (i) sua situação funcional encontra-se estagnada há mais de duas décadas, fato que lhe acarreta prejuízo financeiro de difícil reparação; (ii) o direito à progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.075; (iii) a negativa da medida liminar é ilegal, sobretudo à luz da declaração de inconstitucionalidade do §2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009 pelo STF na ADI 4.296; e (iv) a jurisprudência do TJPA já reconheceu o direito à progressão funcional em casos análogos.

Todavia, em reexame mais detido dos autos, entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Com efeito, conquanto seja verdade que a tese firmada pelo STJ no Tema 1.075 estabeleça a ilegalidade da omissão da Administração Pública na concessão da progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, é imprescindível atentar-se à distinção entre o reconhecimento do direito e a possibilidade de sua tutela de urgência em sede de mandado de segurança, especialmente quando se pretende, em caráter liminar, a concessão de providência cujo conteúdo coincide substancialmente com o mérito da ação.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com os arts. 7º, inciso III, da Lei 12.016/09 e 300 do Código de Processo Civil, exige, para a concessão de medidas liminares em sede mandamental, a demonstração cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ocorre que, no caso dos autos, não se vislumbra a presença do requisito da urgência qualificada (
periculum in mora
), apta a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida. Isso porque, embora se alegue a natureza alimentar da verba pretendida, o agravante permaneceu inerte por mais de 23 anos sem promover qualquer pleito judicial ou administrativo para assegurar sua progressão funcional, circunstância que, por si, enfraquece o argumento da urgência iminente.

Ademais, o deferimento da medida liminar nos moldes requeridos esgotaria o objeto do mandado de segurança, circunstância vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992, como bem assinalado pela Procuradoria de Justiça. A implementação da progressão funcional com reflexos financeiros imediatos poderá implicar prejuízo ao erário, especialmente se, ao final, a segurança for denegada, sendo incerta a restituição dos valores percebidos pelo servidor.

De outro lado, é certo que o eventual acolhimento do pedido, caso ao final deferido o
mandamus
, permitiria a retroação dos efeitos financeiros, inclusive com os devidos consectários legais, de modo que não se pode falar em risco de perecimento do direito, tampouco de dano irreparável.

Com propriedade, pontua o Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, em sua manifestação nos autos, que "
os efeitos funcionais e financeiros que requereu liminarmente estão resguardados no ato da prolação da sentença, se o Juízo a quo vislumbrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da segurança
", o que mitiga de forma substancial o risco alegado pelo agravante.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria em casos assemelhados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029213-60.2024.8 .05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado (s): AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SANTANA DE SOUZA Advogado (s):THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ADICIONAL DE 5% SOBRE VENCIMENTOS . TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. VIOLAÇÃO AO ART . 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/1992. LIMINAR SATISFATIVA. PRECEDENTES DO TJBA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8029213-60.2024.8 .05.0000, em que é Agravante MUNICIPIO DE TANCREDO NEVES e Agravada MARIA DAS GRACAS SANTANA DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões explicitadas abaixo.

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80292136020248050000, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL . LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 8.437/92 . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Cinge-se a demanda originária sobre o cabimento, ou não, da concessão da ascensão funcional ao agravante, com novo enquadramento e reflexo financeiro, referente ao período em que este permaneceu afastado do Tribunal de Contas com o fito de exercer o cargo de Conselheiro do CREA/CE (17/04/2009 a 31/12/2014) . Primordialmente, vale salientar que é vedado, constitucionalmente, ao Poder Judiciário, analisar a adequação das decisões proferidas no âmbito administrativo. Contudo, não obstante tal vedação, compete ao Judiciário a revisão dos atos administrativos quanto à sua legalidade, devendo anulá-los quando eivados de vícios que maculem sua formação. Verifico que restou correta a decisão do juízo singular, vez que não restaram presentes, argumentos suficientes para, nesta cognição sumária, demonstrar existência de irregularidades no procedimento administrativo que negou a implementação das ascensões funcionais no período em que esteve afastado para exercer o cargo/função de Conselheiro do CREA-CE, de abril de 2009 a dezembro de 2014. II . Além do mais, a questão aqui tratada diz respeito ao seu enquadramento funcional do plano de cargos e carreiras dos servidores ativos e inativos do extinto TCM, pleito que, muito embora não esteja diretamente voltado ao pagamento diferenças salariais, tem reflexos pecuniários uma vez deferido seu enquadramento no nível funcional que entende devido. Nesse aspecto, não se pode olvidar o teor do § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, segundo o qual "Não será cabível medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação" . Idem o § 3º do art. 300 do CPC. III. Assim, cumpre salientar que a liminar pretendida é inteiramente satisfativa ao pleito do agravado, esgotando no todo o objeto da demanda, o que não pode ocorrer, por afrontar o nosso ordenamento jurídico pátrio, conforme estabelece a Lei nº 8 .437/92, em seu artigo 1º, § 3º. IV. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 19 de outubro de 2020 Presidente do Órgão Julgador SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA JUÍZA CONVOCADA - PORT. 1196/2020 Relatora

(TJ-CE - AI: 06284271820208060000 CE 0628427-18.2020 .8.06.0000, Data de Julgamento: 19/10/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO OBJETO . VEDAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1 . Dispõe o artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação", ou seja, são vedadas as liminares satisfativas irreversíveis que são aquelas cuja execução produz resultado prático que obsta o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. 2. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se olvidando ser descabida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão . 3. Na hipótese, a medida pleiteada esgota o mérito do processo, sendo de difícil reversão caso o julgamento do mérito da lide seja desfavorável ao agravado, por se tratar de verba alimentar. 4. É medida impositiva o indeferimento da tutela de evidência quando não reconhecida, no caso, nenhuma das circunstâncias autorizativas previstas no artigo 331, do Código de Processo Civil . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 56613736520228090044 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

De mesmo modo tem se pronunciado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE LIMINAR . ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS IMEDIATOS. INDEFERIMENTO . PRETENSÃO RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL. PERIGO DE IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA . ESGOTAMENTO DO OBJETO DO MANDAMUS. VEDAÇÃO. ART. 1º, § 3º, DA LEI 8 .437/92. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidor público municipal contra indeferimento de pedido de liminar, formulado em mandado de segurança. O agravante pretende obter a reforma da decisão agravada, de modo que lhe seja concedida antecipação de tutela para a pronta efetivação de sua progressão funcional, com efeitos funcionais e financeiros imediatos; 2. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC; 3 . No writ de origem não se verifica qualquer perigo de dano irreparável ou risco à utilidade do provimento jurisdicional definitivo, não havendo urgência que justifique a concessão imediata da progressão vertical pretendida pelo agravante. Caso o Juízo de origem, ao julgar o mérito do mandamus, decida que o impetrante possui direito líquido e certo à progressão funcional almejada, os efeitos funcionais e financeiros da sentença estarão resguardados, incluindo o recebimento dos valores retroativos; 4. Por outro lado, se implementados, de pronto, os efeitos financeiros da medida pretendida, a eventual denegação da segurança, na sentença, ensejaria prejuízo imediato aos cofres públicos, com risco de irreversibilidade, pela dificuldade concreta de ressarcimento dos valores recebidos antecipadamente, sobretudo considerando a capacidade econômica do agravante, que é servidor público municipal. A pretensão recursal também contraria a vedação contida no art . 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/93, o qual estabelece que, contra atos do Poder Público, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/04/2024 a 29/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08151173120238140000 19298417, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MANDAMENTAL. DECISÃO AGRAVADA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não merece reforma a decisão monocrática agravada, visto que
restou inviável a pretensão do agravante de combater indeferimento de pedido de tutela antecipada, tendo em mira que o pedido liminar antecipa o próprio mérito da ação, não havendo elementos, de plano, para a concessão
.

3- Recurso conhecido e improvido
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817552-75.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

Por todo o exposto, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada em sede de mandado de segurança.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025